Tribunal: TJDFT
Processo: 0739270-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739270-54.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO BORGES AGAPE APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCO BORGES AGAPE em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais ante a alegada má administração do fundo PASEP. Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que que o apelante não juntou o comprovante de recolhimento do preparo, sendo que seu pedido de concessão de gratuidade da justiça foi indeferido por meio de decisão no ID. 17530467. O Código de Processo Civil assim prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desta forma, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Cumpra-se. Brasília, 9 de julho de 2020 15:05:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador